Tribunal: TJDFT
Processo: 0749514-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de recurso administrativo apresentado pelo Sindicato dos Oficiais de Justiça do Distrito Federal – SINDOJUS/DF (1536600), no qual requer a remessa dos autos ao Eg. Conselho Especial, com fundamento no art. 56, § 1o da Lei 9.784/99, tendo em vista o indeferimento do pedido de reconsideração pela d. Corregedora da Justiça, nos termos da Decisão GC 1450391. Consoante Decisão GC 1583689, a Corregedoria de Justiça verificou a perda do objeto do recurso administrativo ofertado pelo SINDOJUS/DF. Não obstante, observou, in verbis: "No entanto, considerando-se que, nos termos do art. 59 da Lei 9.874/99, se não reconsiderada a decisão, deverá a irresignação da parte inconformada ser encaminhada à Autoridade Superior, encaminhe-se o procedimento à douta Presidência, em grau de recurso ao e. Conselho Especial, conforme preceitua o art. 363, I, do RITJDFT." Assim sendo, constatada a perda superveniente de objeto, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fundamento no art. 87, IX, do RITJDFT. Intime-se. Decorrido o prazo legal, arquive-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2017. Desembargador Jesuino Rissato Relator